Tribunal: TJBA
Processo: 8041096-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041096-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AROLDO COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PRESCRITA
POR CIRURGIÃO DENTISTA.
AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO
À ÉPOCA DOS FATOS
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, que determinou o pagamento integral dos honorários médicos, por ausência de comprovação da existência de profissional habilitado à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
a obrigação da operadora de arcar com os honorários médicos
de forma integral e a ausência de cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de existência de profissional credenciado para realizar o procedimento não foi comprovada, e, conforme jurisprudência do STJ, na ausência de profissional habilitado na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede.

Havendo omissão da operadora em indicar prestador apto da rede credenciada, prevalece o entendimento jurisprudencial de que há obrigação de reembolso integral dos honorários médicos pagos pelo beneficiário.

Aplicação do Tema 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos parcialmente acolhidos

Tese de julgamento
:

Havendo omissão da operadora na indicação de prestador apto da rede credenciada, deve ser garantido o reembolso integral dos honorários médicos pagos pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041096-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante BRADESCO SAUDE S/A e como
embargado
AROLDO COSTA MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA